Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722638-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista de Souza contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução no 0702794-56.2025.8.07.0017 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça formulado por ele (id 235194349 dos autos originários). O agravante apresentou manifestação em que alega, em síntese, que a análise da questão com base na remuneração bruta desconsidera os valores disponíveis em sua conta corrente para a sua subsistência e de sua família (id 73288247). Juntou documentação nos id 73288249 e 73288250. A análise perfunctória dos autos indica que os documentos referidos juntados extemporaneamente não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 435 do Código de Processo Civil, bem como sua análise por este Tribunal de Justiça enseja supressão de instância. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da manifestação de id 73288247 e da documentação correspondente com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator